Tribunal: TJDFT
Processo: 0713119-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0713119-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DF FOODS COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DF FOODS COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação anulatória (processo n.o 0716381-51.2025.8.07.0016) ajuizada em desfavor do Distrito Federal, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela. Nas razões recursais (ID: Num. 70519629), a parte agravante/autora relata que ajuizou “Ação Anulatória de Débito Tributário em face do Distrito Federal, visando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário constituído pelo Auto de Infração no 7595/2021, bem como a reintegração dos benefícios fiscais concedidos pela Lei no 5.005/2012, indevidamente cassados”. Menciona que o “referido Auto de Infração foi lavrado sob a alegação de que a Agravante teria destacado, nas notas fiscais de saída, uma alíquota de 12% para determinados produtos, quando o correto, segundo a autoridade fiscal, seria a aplicação da alíquota de 18%, conforme disposto no artigo 46, inciso II, alínea "c" do Regulamento do ICMS do Distrito Federal (RICMS/DF)”. Afirma que “demonstrou nos autos que a suposta irregularidade decorreu de um erro técnico na parametrização do sistema de faturamento, sem qualquer intenção dolosa ou tentativa de sonegação. Tão logo o erro foi identificado, a empresa adotou as providências cabíveis para sua correção, o que evidencia sua boa-fé e a ausência de prejuízo ao erário”. Acrescenta que “a autuação desconsiderou aspectos essenciais do Regime Especial de Tributação a que a Agravante estava submetida a partir de outubro de 2020, ignorando as especificidades desse regime e aplicando metodologia inadequada para a apuração do suposto débito tributário”. Aduz que a decisão recorrida “desconsiderou elementos essenciais da controvérsia, notadamente a ausência de comprovação de prejuízo ao erário, a fragilidade da constituição do crédito tributário e a violação ao devido processo legal com a cassação antecipada dos benefícios fiscais”. Afirma que a manutenção da decisão resultará na inclusão da empresa na dívida ativa, o que impedirá a obtenção de certidões negativas e, consequentemente, dificultará o acesso a financiamentos e a participação em licitações públicas. Destaca que “a cassação dos incentivos fiscais concedidos pela Lei no 5.005/2012, antes do trânsito em julgado da ação anulatória, equivale a uma penalidade antecipada, aplicando à Agravante uma sanção administrativa sem o devido processo legal”. Assegura que “corrigiu o erro técnico na parametrização de seu sistema contábil, demonstrando ausência de dolo ou fraude”. Acrescenta que “A mera aplicação de alíquota divergente, por si só, não comprova efetivo prejuízo ao erário, tampouco justifica a cassação dos benefícios fiscais concedidos pela Lei no 5.005/2012”. Assevera que há risco concreto de “comprometimento da atividade empresarial da Agravante, diante da negativa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário e da supressão de incentivos fiscais legalmente reconhecidos”. Os pedidos foram assim formulados: “Ante o exposto, requer-se: a) Seja concedido o efeito suspensivo pelo(a) Eminente Desembargador(a) Relator(a), a fim de obstar os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do recurso, impedindo a exigibilidade do crédito tributário e a cassação dos benefícios fiscais concedidos à Agravante pela Lei no 5.005/2012; b) Seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento, para deferir a tutela de urgência nos termos supracitados, reformando-se a decisão de ID. 228921527, para suspender a exigibilidade do Auto de Infração no 7595/2021 e determinar o restabelecimento imediato dos benefícios fiscais da Agravante até o trânsito em julgado da ação anulatória; c) A intimação do Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal; d) No mérito, seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento, reformando-se a decisão de ID. 228921527, para reconhecer a ilegalidade da exigibilidade do crédito tributário questionado e garantir a manutenção dos incentivos fiscais da Agravante enquanto perdurar a discussão judicial; e) Ao final, requer seja provido o presente Agravo de Instrumento, nos termos acima expostos, para o fim de cassar a decisão objurgada, confirmando-se a tutela de urgência recursal ora requerida.” Preparo (ID: Num. 70519652 e 70519654). É o relatório. DECIDO. A possibilidade de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação de tutela à pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A agravante alega, em suma, que (i) recolheu a menor o imposto devido em razão de um erro técnico na parametrização do sistema de faturamento, sem qualquer intenção dolosa ou tentativa de sonegação; (ii) a autoridade fiscal desconsiderou o Regime Especial de Tributação a que a Agravante estava submetida a partir de outubro de 2020, aplicando metodologia inadequada para a apuração do suposto débito tributário. Em sede de cognição sumária, não se observam os requisitos autorizadores da concessão da tutela pleiteada, uma vez que, ante a fragilidade probatória neste estágio processual, mostra-se necessária ulterior dilação probatória para melhor elucidação do contexto fático, com exercício do contraditório. Ademais, saliento que os atos administrativos, principalmente aqueles praticados pelas autoridades fiscais, gozam de presunção de legalidade, haja vista a sua atuação plenamente vinculada à lei. Assim, neste momento inicial, entendo que agiu com acerto o Juízo singular, uma vez que não há prova de que o Auto de Infração no 7595/2021, lavrado contra a recorrente, padece de vício de ilegalidade. Dessa forma, considerando a fragilidade das provas trazidas neste momento processual e do comprovado recolhimento a menor do tributo, deve ser mantida a r. decisão para se aguardar o ingresso da parte ré aos autos a fim de se oportunizar o contraditório efetivo. Portanto, não há probabilidade do direito, o que afasta a necessidade de análise sobre o risco de dano. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada, pois não ocorrentes os pressupostos legais necessários à sua concessão. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador